Tribunal: TJES
Processo: 0004112-05.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004112-05.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS LIMA BEZERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004112-05.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS LIMA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO DE TERCEIRO APREENDIDO EM FLAGRANTE DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. COISA QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. ART. 118, CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com os arts. 120, 121 e 124 do CPP c/c art. 91, II, do CP, a restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvidas a respeito da propriedade do bem, da licitude de sua origem e da demonstração de que não constituiu instrumento para o cometimento do delito. Além disso, a Lei nº 11.343/2006 traz regras específicas para a apreensão e aplicação de pena de perdimento de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte utilizados para a prática, habitual ou não, do tráfico de entorpecentes, consoante se extrai dos artigos 61 e seguintes do mencionado diploma legal. 2. Caso em que a ação penal está em andamento e não foram produzidos elementos mínimos para certificar licitude da origem do veículo e sua não utilização como instrumento para o cometimento do delito, devendo incidir o disposto no art. 118, do CPP, no sentido de que [...] “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” 3. Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004112-05.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS LIMA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por MATEUS LIMA BEZERRA, em face da decisão de fls. 73/74, da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que nos autos do processo em epígrafe, indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido durante a abordagem de Marcelo Terra de Oliveira, réu na ação penal n.º 0003298-90.2023.8.08.0035.

De conformidade com as razões de fls. 75/82, alega o apelante ser o legítimo proprietário da motocicleta HONDA CG 160 TITAN, ano 2022, Placas RIV7H35, RENAVAM 01323799440, alienada ao Banco Honda S/A, a qual foi apreendida na posse de Marcelo Terra de Oliveira, enquanto este, supostamente, realizava tráfico de entorpecentes. Assevera ser amigo de referida pessoa e que adquiriu a motocicleta coma finalidade de que Marcelo trabalhasse como motorista de aplicativo (“I Food” e “Empresa 99”), licitamente, sendo o possível transporte de drogas fato isolado.

Requer, assim, seja reformada a decisão combatida, e determinada a entrega do veículo ao apelante.

Contrarrazões ministeriais às fls. 92/94, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 6309165, judicioso parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela preservação do édito recorrido.

Passo à análise do mérito recursal, lembrando que o recurso não discute materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes imputado a Marcelo Terra de Oliveira na ação penal nº0003298-90.2023.8.08.0035, cingindo-se a debater a possibilidade de restituição da motocicleta apreendida naquele feito.

O primeiro ponto a ser consignado é que, de acordo com o disposto nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c artigo 91, II, do Código Penal, a restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvidas a respeito da propriedade do bem, da licitude de sua origem e da demonstração de que não constituiu instrumento para o cometimento do delito. Além disso, a Lei nº 11.343/2006 traz regras específicas para a apreensão e aplicação de pena de perdimento de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte utilizados para a prática, habitual ou não, do tráfico de entorpecentes, consoante se extrai dos artigos 61 e seguintes do mencionado diploma legal.

Na hipótese, observo que é imputado ao acusado Marcelo Terra de Oliveira o transporte de 48 (quarenta e oito) porções de haxixe, supostamente fazendo uso da motocicleta apreendida. Em consulta ao andamento do processo-crime, constata-se que a denúncia foi recebida em decisão de 26 de setembro de 2023, estando designada audiência de instrução para o dia 20 de março próximo.

Logo, parece claro que na atual fase procedimental não foram produzidos elementos mínimos para certificar licitude da origem do veículo e sua não utilização como instrumento para o cometimento do delito.

Nesse caso, deve incidir o disposto no artigo 118, do Código de Processo Penal, no sentido de que [...] “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” Considerando que, em caso de condenação criminal, o bem estará passível de perdimento em favor da União, parece claro que o veículo apreendido ainda é de interesse para a persecução penal.

Na mesma linha, o parecer ministerial de id. nº 6309165:

Assim, a perda do bem pode ser um efeito da sentença condenatória, devendo-se, por isso, aguardar a conclusão da instrução da ação penal e a sua decisão final para que seja definida a destinação do mesmo, não se podendo, neste momento inicial do feito, haver a sua restituição ao recorrente, apontado como proprietário nos documentos de fls. 10 e 14.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.